Tribunal: CARF
Processo: 10735.722448/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Quando não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude, dolo ou simulação, aplica-se a regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722448/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ANASTACIO JOSE BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do
fato gerador. Quando não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude,
dolo ou simulação, aplica-se a regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação
comprobatória ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do
direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722448/2011-16
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-35.993 (p. 28), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-001.033 (p. 137), tem-se que:
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 27/10/2011 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 07103/09019/2011 – Exercício 2006 -
valor total de R$ 7.641,39 – com fulcro na não comprovação do Valor da Terra Nua
(VTN) declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, o Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 29/10/2014, alegando-se, em apertada
síntese, i) que as informações prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato
incorretas, que resultaram em pagamento a maior de ITR; ii) que inexiste diferença a ser
lançada de ofício; iii) que declarou em sua DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou
as áreas de preservação permanente nela existentes; iv) que também deixou de declarar
que a área tributável era utilizada em sua totalidade (em atividades de pastagem e na
atividade rural); v) que mesmo que a DITR/2006 não tenha sido retificada antes da
instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do Auto de
Infração), não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase processual; vi)
possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao
princípio da verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos
comprova a existência das áreas de preservação na propriedade; e viii) que manter a
glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto nos julgados do Conselho
de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a
existência das APP na propriedade.
Na sessão de julgamento de 7 de outubro de 2020, esse Colegiado o converteu em
diligência, nos termos da Resolução n. 2402-000.912, visando certificar-se da
ocorrência ou não de recolhimento antecipado, mesmo que parcial, do ITR apurado na
DITR/2006, uma vez presente a possibilidade de advento de decadência pela regra
especial prevista no art. 150, § 4o., do CTN.
A diligência foi atendida conforme despacho de e-fls. 133 e extratos/telas de sistemas de
e-fls. 122/132.
Ato contínuo, tendo sido incluído na pauta de julgamento da sessão do dia
08/06/2021, o presente processo administrativo foi baixado em diligência mais uma vez, para o
saneamento de dúvidas (i) acerca do efetivo pagamento (ou não) do ITR/2006 e se (ii) a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada ou não.
À p. 445, Informação Fiscal da Unidade de Origem, destacando que:
O pagamento no valor de R$ 13,70 listado no extrato da fl. 130 não se refere ao NIRF
1.693.379-6, objeto do presente processo.
Um detalhamento deste recolhimento pode ser observado à fl. 443. Trata-se do
documento número 10134102774019091, período de apuração 01/01/2006, recolhido
em 17/03/2008. No entanto, como destacado ali, ele refere-se ao NIRF 1.693.387-7,
sendo este o número de outra propriedade rural do Contribuinte à época, qual seja, o
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Sítio Serra do Gado, área de 33,8ha e não ao NIRF 1.693.379-6 (Sítio da Cachoeira,
área 201,7 ha) do qual trata o lançamento em discussão.
(...)
Por fim, após a juntada da tela do SIPT à fl. 444, informo que o VTN arbitrado
considerou a aptidão agrícola “Florestas” (R$ 3.000,00/ha) disponibilizada pela
Secretaria Estadual de Agricultura para o município de Itaguaí para o exercício 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR/2006 em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
i) que as informações prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato
incorretas, que resultaram em pagamento a maior de ITR;
ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício;
iii) que declarou em sua DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de
preservação permanente nela existentes;
iv) que também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua
totalidade (em atividades de pastagem e na atividade rural);
v) que mesmo que a DITR/2006 não tenha sido retificada antes da instauração do
procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do Auto de Infração), não há nenhum
óbice para que haja sua retificação nesta fase processual;
vi) possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em
homenagem ao princípio da verdade material;
vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das áreas
de preservação na propriedade; e
viii) que manter a glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto
nos julgados do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
reconhecida a existência das APP na propriedade.
Da Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no
caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela
decadência.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 14), verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua DITR
de 2006, a título de “imposto devido”, o montante de R$ 300,00.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2006, esta, por meio da Informação
Fiscal de p. 445, informou que o pagamento no valor de R$ 13,70 listado no extrato da fl. 130
não se refere ao NIRF 1.693.379-6, objeto do presente processo. Um detalhamento deste
recolhimento
pode
ser
observado
à
fl.
443.
Trata-se
do
documento
número
10134102774019091, período de apuração 01/01/2006, recolhido em 17/03/2008. No entanto,
como destacado ali, ele refere-se ao NIRF 1.693.387-7, sendo este o número de outra
propriedade rural do Contribuinte à época, qual seja, o Sítio Serra do Gado, área de 33,8ha e
não ao NIRF 1.693.379-6 (Sítio da Cachoeira, área 201,7 ha) do qual trata o lançamento em
discussão.
Destacou ainda que, o documento ao qual se refere a Sra. Representante pode ser
visto à fl. 153. Trata-se de um comprovante de arrecadação com o detalhamento do mesmo
documento número 10134102774019091 analisado na resposta ao item (i). Conforme já
registrado acima, este recolhimento é relativo ao NIRF 1.693.387-7 (vide campo “Referência”
no canto inferior direito).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Neste espeque, como não houve antecipação do imposto referente ao Exercício
2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007
e o termo final em 31/12/ 2011, conforme regra contida no art. 173, I, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 27/10/2011, conforme AR p. 22.
Assim, não há que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
No que tange às razões de defesa deduzidas pelo Recorrente em sua peça recursal,
já detalhadas linhas acima, verifica-se que estas se resumem, em síntese, à alegação de que
houve erro no preenchimento da DITR/2006, pugnando, assim, pelo reconhecimento das áreas e
do VTN apontados no laudo técnico anexo àquele recurso.
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que incorreu em erro por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este Conselho já
reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações no
transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo indicados
que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não
se trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não pode
apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em face do início
do procedimento fiscal.
Fixada essa premissa, tem-se que, no caso em análise, o Contribuinte pugna pelo
reconhecimento do tamanho do imóvel, da distribuição das suas áreas, do valor das benfeitorias e
valor do VTN conforme laudo técnico que anexa junto com a sua peça recursal.
Ocorre que o referido documento, apesar de ser subscrito por engenheiro
agrônomo e engenheiro cartógrafo, com a respectiva ART, não serve, no entendimento deste
conselheiro, para o fim ao qual se destina. Isto porque, trata-se de uma avaliação elaborada em
outubro de 2014 com vistas a comprovar dados e fatos referentes ao exercício de 2006!
Nesse sentido, inclusive, importante ressaltar que, conforme consta no item 1.
OBJETO do laudo técnico em análise, o mesmo foi produzido com os seguintes objetivos:
a. Avaliar, com base em cartografia existente, as dimensões das áreas de
preservação permanente e de interesse ecológico;
b. Avaliar, a preços de mercado, o Valor da Terra Nua (VTN) e,
c. Avaliar, a preços de mercado, o valor das benfeitorias de uso agrícola.
Como se vê, não há uma afirmação expressa no sentido de que o documento em
questão foi elaborado com vistas a comprovar dados e informações referentes ao exercício de
2006.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância (embora se
referindo ao laudo apresentado junto com a impugnação), o laudo técnico apresentado não é
específico para o ano fiscalizado.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

Assim, em face do grande intervalo de tempo entre o período fiscalizado (2006) e
a data de elaboração do laudo (outubro/2014), o mesmo, por si só, não tem o condão de atestar os
dados e informações nele constantes, afigurando-se necessário, no caso em análise, a
apresentação de documentos complementares neste sentido, como, por exemplo, em relação à
área de pastagens, as fichas de vacinação do gado do período.
Não tendo sido apresentado nenhum outro documento referente ao período
fiscalizado, não há como acatar a alegação de erro material no preenchimento da DITR/2006.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 457
DF CARF MF
Original